Tribunal: TJSP
Processo: 1001932-20.2020.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Juros remuneratórios – Existência de taxa abusiva, uma vez que há demonstração de expressiva disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época da contratação para operação de crédito da mesma espécie – Necessidade de adequação da taxa ao patamar médio praticado pelo mercado –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Juros remuneratórios – Existência de taxa abusiva, uma vez que há demonstração de expressiva disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época da contratação para operação de crédito da mesma espécie – Necessidade de adequação da taxa ao patamar médio praticado pelo mercado – Seguro assistência mondial serviços Ltda – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.